Tribunal: TJSP
Processo: 1522918-78.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mauá. Extinção da execução fundada na nulidade da CDA. Irresignação. Descabimento. Nulidade da sentença e preclusão 'pro judicato'. Inocorrência. Título executivo que não indica o fundamento legal da exigência. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mauá. Extinção da execução fundada na nulidade da CDA. Irresignação. Descabimento. Nulidade da sentença e preclusão 'pro judicato'. Inocorrência. Título executivo que não indica o fundamento legal da exigência. Inobservância do art. 202 do CTN e do art. 2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Pedido subsidiário de reconhecimento da interrupção do prazo de prescrição no curso da demanda. Impertinência, ante a ausência de despacho que ordena a citação. Extinção mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.